Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AZENAIDE ANDRADE MARIANO contra o ato judicial que determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do remanescente atualizado a ser restituído pela recorrente à UNIÃO QUÍMICA FARMECÊUTICA NACIONAL, em razão do levantamento irregular de quantia em conta bloqueada. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, após detida análise do presente instrumento, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “(...) Dito tudo isso, observo que este feito já foi extinto por sentença (ID 39016224, pg. 1 e 2), estando pendente o levantamento do restante da quantia de fl. 44 pela executada, valores estes indevidamente levantados pela mãe do exeqüente, AZENAIDE ANDRADE MARIANO, quantia esta a ser apurada nestes autos. Assim, altere a Secretaria imediatamente a classe deste feito para Liquidação de sentença e a figuração dos pólos, para que passe a constar como autor UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL SA e como ré AZENAIDE ANDRADE MARIANO, esta patrocinada pelo advogado DEMAS CORREIA SOARES (OAB/DF 17.623). Feito, passo à apuração do valor a ser restituído por AZENAIDE à UNIÃO QUÍMICA. A quantia de R$ 147.094,08 (fl. 44 e ID 39015952 - Pág. 3) foi depositada em 07/01/2008 e indevidamente levantada em 05/04/2010 (os saques envolveram valores maiores em razão de haver outros depósitos na referida conta bancária). Ocorre que houve o reconhecimento de depósito a maior, consoante ofício de fl. 187 (ID 39016113 - Pág. 1), remontando a quantia do parágrafo anterior para o total de R$ 128.800,61, sendo que a executada UNIÃO QUÍMICA retirou alvará de levantamento no valor de R$ 18.293,47 (fl. 188 e ID 39016114 - Pág. 1). De se ver que o extrato de ID 39016172, pg. 2, confirma o saldo na conta judicial de R$ 128.800,61 em 07/01/2008, o que demandou nova ordem judicial aos representantes legais de JUDÁ DAVI para que restituíssem tal quantia em 24 horas (ID 39016265, pg. 8), tendo sido realizadas tentativas de bloqueio de valores via BACENJUD, especificamente da quantia de R$ 128.800,61, nas contas bancárias destes. Tais bloqueios surtiram efeito, tendo sido indisponibilizada a quantia de R$ 29.304,59 em conta bancária de SUELIO DE LUCENA SILVA, pai de JUDÁ DAVI (fl. 320 - ID 39016279, pg. 3), quantia esta restituída à UNIÃO QUÍMICA após o devido contraditório (fl. 380 - ID 39016347), tendo o respectivo alvará sido retirado em 19/10/2010 (fl. 382 – ID 39016350). Pois bem. A quantia inicial a ser restituída era de R$ 147.094,08, depois passou a ser de R$ 128.800,61, devendo ser abatida desta o valor já restituído de R$ 29.304,59, o que remonta ao total de R$ 99.496,02, valores estes a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do depósito (07/01/2008) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde a definitividade da restituição (trânsito em julgado da sentença de extinção da execução provisória – 01/03/2010, ID 39016229), quantia total esta a ser apurada pelo contador judicial consoante parâmetros que serão abaixo fixados. Notem as partes que AZENAIDE passou a estar em mora quanto à restituição da quantia indevidamente levantada, a partir do momento em que se tornou definitiva a determinação de expedição de alvará em favor da UNIÃO QUÍMICA, tanto é que com o trânsito em julgado o próximo ato processual foi a expedição do alvará de levantamento (ID 39016230). Noutro giro, observo que outra questão ainda pendente é o bloqueio da quantia de R$ 55,75 na conta bancária de SUELIO DE LUCENA SILVA (ID 39016400, pg. 3), valores estes que devem ser imediatamente desbloqueados, até mesmo porque não incluídos no alvará de ID 39016279, pg. 3, e considerando como irrisórios perante a dívida em apuração neste feito, não deixando de pontuar que a pessoa de SUELIO não é parte nesta demanda, figurando apenas como terceiro interessado. Assim, oficie-se com urgência à agência 0043 do Banco de Brasília – BRB, requisitando o imediato desbloqueio da conta 043.031.977-0, de titularidade de SUELIO DE LUCENA SILVA (CPF no 553.031.701-44). Por fim, preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do remanescente atualizado a ser restituído por AZENAIDE à UNIÃO QUÍMICA, em razão do levantamento irregular de quantia em conta bloqueada, o que poderá futuramente ser objeto de compensação nos outros feitos envolvendo as mesmas partes. Para tanto, deverá o contador judicial observar os seguintes parâmetros: 1) a quantia inicial a ser restituída é de R$ 99.496,02; 2) tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 07/01/2008; 3) deverá ainda haver a incidência de juros de mora de 1% a.m a contar de 01/03/2010. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 15 dias. Após, tornem imediatamente conclusos. Int.” Como se vê, o recurso foi interposto contra determinação que, em cumprimento definitivo de sentença, após o prosseguimento da ação principal (indenizatória), iniciou liquidação para apurar os valores indevidamente levantados pela mãe do exequente, AZENAIDE ANDRADE MARIANO, nos autos de comprimento provisório de sentença movido pelo representado. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CPC/73. 1. É irrecorrível, porque desprovido de conteúdo decisório, o despacho que, a pedido do credor, determina a intimação do devedor para o cumprimento de sentença. 2. Sob pena de supressão de instância, O Tribunal não pode conhecer de matéria - suposto excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo a quo. 3. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível não comporta seguimento. (Acórdão n.937281, 20160020047146AGI, Relator: FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 220/239) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não cabe recurso contra despacho meramente ordinatório, mormente a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. III - Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.916653, 20150020315400AGI, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a intimar a parte para dar cumprimento à sentença já transitada em julgado, destinado à mera impulsão do processo, é irrecorrível, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão n.894172, 20150020127588AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO ROSA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 18/09/2015. Pág.: 155) O levantamento indevido de valores, objeto do despacho impugnado, resultou na responsabilização penal da ora recorrente. Não se discute, portanto, a existência de saldo remanescente, mas o valor que deverá ser restituído, segundo parâmetros estabelecidos pelo magistrado na decisão impugnada. Ademais, como os referidos valores foram sacados indevidamente no curso de cumprimento provisório de sentença, a lei processual admite que, constatado o prejuízo do executado, as partes serão restituídas ao estado anterior e os eventuais prejuízos serão liquidados nos mesmos autos (CPC, art. 520). Frise-se que, se a recorrente pretende obstar a liquidação ou impedir a execução dos valores a serem restituídos, deve se valer da via adequada, qual seja, a impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator